Tribunal: TJES
Processo: 5028660-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028660-72.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARLENE ANGELICA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido formulado por beneficiária previdenciária em face do Banco BMG S.A., em ação que alegava descontos indevidos relativos a cartões de crédito nas modalidades RMC e RCC. Sustentou-se a inexistência de contratação válida e postulou-se indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores. A sentença reconheceu a validade dos contratos, a efetiva utilização dos cartões e a inexistência de vício na contratação, julgando improcedentes os pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes, a alegação de vício de consentimento na contratação, a ocorrência de danos morais e a repetição de indébito. A controvérsia central reside na existência de relação jurídica válida e no conhecimento da parte autora sobre os termos pactuados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Verificou-se nos autos que houve a efetiva contratação e utilização dos cartões de crédito nas modalidades RMC e RCC, com transferência dos valores para a conta da autora e uso para compras pessoais. A documentação apresentada demonstra a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sem que se evidencie falha na prestação do serviço. Não se configura o dever de indenizar, tampouco se justifica a repetição dos valores. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a transferência de valores e a utilização do cartão pelo consumidor. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para configurar vício de consentimento, quando há provas de adesão e uso. 3. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5028660-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARLENE ANGELICA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG SA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO REGULAR – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente pedido formulado por beneficiária previdenciária em face do Banco BMG S.A., em ação que alegava descontos indevidos relativos a cartões de crédito nas modalidades RMC e RCC. Sustentou-se a inexistência de contratação válida e postulou-se indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores. A sentença reconheceu a validade dos contratos, a efetiva utilização dos cartões e a inexistência de vício na contratação, julgando improcedentes os pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes, a alegação de vício de consentimento na contratação, a ocorrência de danos morais e a repetição de indébito. A controvérsia central reside na existência de relação jurídica válida e no conhecimento da parte autora sobre os termos pactuados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Verificou-se nos autos que houve a efetiva contratação e utilização dos cartões de crédito nas modalidades RMC e RCC, com transferência dos valores para a conta da autora e uso para compras pessoais. A documentação apresentada demonstra a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sem que se evidencie falha na prestação do serviço. Não se configura o dever de indenizar, tampouco se justifica a repetição dos valores. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a transferência de valores e a utilização do cartão pelo consumidor. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para configurar vício de consentimento, quando há provas de adesão e uso. 3. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, Marlene Angélica de Souza ajuizou ação contra o Banco BMG S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário relacionados a contratos de cartão consignado nas modalidades RMC e RCC, e requereu liminar para suspender os descontos, além de indenização por danos materiais e morais.

O banco contestou, alegando regularidade na contratação dos dois únicos contratos existentes, e apresentou documentação que comprova a adesão e recebimento dos valores pela autora. Foi também argumentado que os outros números mencionados referem-se apenas a registros internos do INSS.

O juízo entendeu que a autora realmente celebrou dois contratos (um RMC e um RCC), com recebimento de valores em sua conta, na mesma agência em que recebe o benefício do INSS. Além disso, verificou-se que a autora utilizou o cartão para compras pessoais.

O juiz entendeu que não houve vício na manifestação de vontade da autora, nem abusividade nos contratos, que seguem as regulamentações do Banco Central e INSS. Concluiu-se que os descontos são legítimos, pois decorrem de contratos válidos e utilizados pela autora.

Diante disso, a ação foi julgada improcedente, afastando os pedidos de nulidade, restituição de valores e indenização por danos morais. O processo foi encerrado com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia pela nulidade da contratação, bem como fixação de indenização por danos morais e repetição em dobro dos danos materiais.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos..

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme a prova da hipossuficiência financeira da parte autora nos autos (ID 12497148).

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, observei no ID 12497166; 12497167; 12497166 e 12497167 a prova da transferência de valores para conta do demandante, bem como a utilização dos cartões pelo consumidor, ID 12497164 e 12497165.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação dos cartões objeto da lide e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização dos cartões de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação dos cartões de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“
Contrato consignado RMC n° 12256098 – ADESÃO 45696836

Com relação ao aludido contrato a Requerida apresenta o termo de adesão (ID.53638372-4) na modalidade RMC onde consta que a numeração do documento é o n° 45696836, bem como que foi assinado de próprio punho pela parte autora, e, apresentado documentos pessoais.

No que tange ao consignado em análise verifiquei que a parte autora também recebeu a importância de R$ 1.077,00, conforme TED de ID.53638355-fls.7 na agência n° 1539 que é a mesma em que recebe o seu benefício (vide ID. 49625574).

Por fim, conforme faturas anexas nos autos de ID. 53638380 a autora utilizou o cartão de crédito para compras pessoais.

Contratos consignados RCC: nº 18171488 – ADESÃO 79081384

Com relação ao aludido contrato a Requerida apresenta o termo de adesão (ID. 53638367), mediante assinatura digital.

Em que pese este Juízo tenha o entendimento de que o aceite realizado por meio de assinatura digital e reconhecimento facial, não garante o consentimento livre e espontâneo, há que se ponderar também as circunstâncias advindas do caso concreto.

Uma – na inicial a parte Autora traz no documento de ID. 49625574 uma vasta lista de empréstimos consignados, o que se denota que é experimentada quando o assunto é crédito mediante consignado.

Duas – da análise do sistema PJE observo que o Autor tem outras ações semelhantes a essa em face de outras instituições bancárias em que afirma não reconhecer ou vício de conhecimento com relação à aquisição de empréstimos.

Três – no ato de adesão a avença observo que foram apresentados os documentos pessoais da autora, e, que por sua vez são idênticos aos apresentados nos autos eletrônicos no ID. 49986998 - Pág. 1.

Por último, observo que a Requerida comprovou que disponibilizou o valor de R$ 1.164,10, conforme TED de ID. 53638385 - Pág. 1 na agência n° 1539 que é a mesma em que recebe o seu benefício (vide ID. 49625574).

Assim, concluí-se que os contratos juntados pela ré com a defesa não deixam qualquer dúvida de que a parte autora celebrou os contratos RMC e RCC.
”

Assim, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)